Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. direito de família. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PUBLICIDADE OU INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. COMPROVADO O RELACIONAMENTO AMOROSO. SOCIEDADE DE FATO. SÚMULA 380, DO STF. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. LEI no 9.278. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O juízo analisou o pedido nos termos postulados, e entendeu haver a existência de sociedade conjugal de fato entre os falecidos no período compreendido entre 13.11.1982 e 04.10.1988, bem como o reconhecimento de união estável entre as mesmas pessoas no período entre 05.10.1988 e 17.09.2002. Assim, conforme determina o art. 322, §2o, do CPC: § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Não havendo de se falar em sentença extra petita.
2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. sentença recorrida que deferiu em parte os pedidos formulados pela então autora N. L. B. (no curso do processo, foram habilitados os herdeiros, em razão dos falecimentos das partes) e declarou a existência de sociedade conjugal de fato entre os falecidos P. R. e N. L. B., no período compreendido entre 13.11.1982 e 04.10.1988, bem como o reconhecimento de união estável entre as mesmas pessoas, no período entre 05.10.1988 e 17.09.2002.
3. Nota-se que os falecidos mantiveram relação afetiva desde 1982. Sendo que o falecido P. R. se encontrava separado de fato, diante do desquite declarado judicialmente desde 1984. 3.1 O período de convívio anterior à Constituição Federal de 1988 pode ser reconhecido como sociedade de fato, como prevê a Súmula 380 do Supremo Tribunal Federal.
4. O reconhecimento da relação entre as partes deve ser dividido em dois períodos. O primeiro período de 13.11.1982 a 4.10.1988, e o segundo de 5.10.1988 a 17.9.2002, dia anterior ao casamento civil, em 18.9.2002.
5. Demonstrado que os falecidos mantinham convivência pública, equiparada ao casamento, com o escopo de constituir família, observando-se que em 5.10.1988 (entrou em vigor a Constituição Federal de 1988), deve ser reconhecida a união estável no período que perdurou até a data do registro do casamento civil em 18.9.2002.
6. O reconhecimento da união estável entre 1988 e 2002 deve considerar tanto a Constituição Federal de 1988 quanto a Lei no 9.278/1996, que regulamenta o artigo 226, § 3o da Constituição. 6.1 A partir da Constituição de 1988, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar. Acrescente-se que em 1996, a Lei no 9.278 fixou que, salvo disposição em contrário, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às uniões estáveis.
7. Recurso conhecido e não provido.